Tribunal: STF
Processo: HC 59977
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-09
Data de publicação: 1982-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS.
EXTRADIÇÃO DEFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HÁ 26 ANOS E NÃO
EFETIVADA PELO GOVERNO REQUERENTE.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE ACORDO COM A LEI DO EXTRADITADO E A LEI
BRASILEIRA.
NÃO HÁ COMO ADMITIR PERDURE QUALQUER CONSTRANGIMENTO AO PACIENTE,
QUE E ILEGAL E INJUSTO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.